Tribunal: TJES
Processo: 5017807-96.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017807-96.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCILENE BATISTA DA ROCHA
RECORRIDO: ROSEANA BRUMANA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017807-96.2023.8.08.0048

RECORRENTE: JUCILENE BATISTA DA ROCHA

RECORRIDO: ROSEANA BRUMANA DO NASCIMENTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACUSAÇÃO DE CRIME CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROSEANA BRUMANA DO NASCIMENTO
em face de
JUCILENE BATISA DA ROCHA,
aduzindo a requerente que já foi Diretora Escolar da EMEF Manoel Carlos Miranda, sendo atualmente professora de ciências. Informa que em 26/03/2023, foi chamada pela requerida para participar de uma reunião, com a presença da pedagoga Sra. Patrícia Dergos Queiroz e o professor Sr. Marinho de Castro Lima, em que discutiriam fatos e falas da autora em relação à gestão da requerida, a fim de que pudessem resolver a questão em ambiente escolar, sem encaminhamento à SEDU-GEAF. Afirma que foi acusada de diversos fatos inverídicos, como de ter cometido os crimes de calúnia, injúria e difamação, o que não é verdade. Narra que ficou constrangida e abalada pela situação, motivo pelo qual requer indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 7958850), a requerida destaca que a autora não vem aceitando os avanços da atual gestão, causando situações constrangedoras para dificultar seu trabalho, efetuando atitudes não condizentes ao exercício do atual cargo de professora, com nítido intuito de “minar” a atual equipe de gestão, realizando intervenções não cordiais. Formula, ao fim, Pedido Contraposto.

A sentença (ID 7958909) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenado a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

Em outro giro, julgo improcedente o pedido contraposto deduzido pela ré.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7958917), reiterando que não há prova do cometimento de qualquer ilícito, não sendo o caso de indenização a título de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7958921), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A Constituição Federal assegura o direito à indenização por dano à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas ao dispor:

Art. 5º .

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

(...)

O Código Civil, dispondo sobre os atos ilícitos, a culpa, a responsabilidade civil e o dever de indenizar, inclusive o dano moral, entre outros dispositivos, prevê:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Com efeito, a compensação por dano moral exige prova de ato ilícito, demonstração do nexo causal e dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro e que não se justifica diante de transtornos ou dissabores da relação jurídica civil.

A caracterização do dano moral tem por pressuposto conduta ilícita que ocasione dano interior que extrapole o mero dissabor, que se entende como o sentimento de frustração que não é suficiente para desencadear o desequilíbrio psicológico da pessoa normal e justificar reparação pecuniária. Afinal, a educação, a necessidade da convivência social e o dever recíproco de lealdade e boa-fé nas relações exigem o equilíbrio do indivíduo para o enfrentamento de situações adversas do cotidiano e que não justificam litigiosidade.

No caso em tela, entendo que a recorrida logrou êxito em comprovar danos aos seus direitos personalíssimos. Constou no Registro de Situação Escolar anexado ao ID 7958834 que a requerida entendeu que a autora estava cometendo crimes de calúnia, injúria e difamação contra sua pessoa, sendo que o referido documento seria encaminhado à SEDU-GEAF.

Ocorre que, dos 12 pontos ali discutidos não há que se falar em configuração de quaisquer dos crimes contra a honra estipulados no Código Penal Brasileiro. O fato de a autora ter sido diretora da
EMEF Manoel Carlos Miranda não a coloca em condição de não questionar qualquer atitude tomada pela gestão atual. Além disso, me pareceu persuasório e constrangedor a elaboração do referido documento, quando então, se fosse o caso, o assunto deveria ter sido encaminhado para solução direta do órgão responsável.

No caso em espécie, o que transparece ter ocorrido foi a confusão entre questões pontuais e de interesse exclusivo laboral que passaram a ser tratadas como pessoais, o que ocasionou todo o transtorno narrado nos autos. Contudo, reitero este fato acaba reverberando no convívio diário das envolvidas, podendo extrapolar o razoável e chegar ao ponto discutido na presente demanda, eis que, como dito, acusar uma pessoa dos crimes contra a honra requer prova cabal dos fatos alegados.

Colaciono precedente sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALSA ALEGAÇÃO DE CRIME. ACUSAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL.
A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A relação entre as pessoas deve ser pautada pelo respeito e urbanidade. O ato praticado contra a dignidade da pessoa deve ser reparado. O dano moral deve ser estabelecido com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento da vítima. Devem, ainda, ser levados em consideração os dados concretos dos autos. A ré violou os direitos da personalidade da pessoa, ao divulgar fato não verídico, acusação falsa de crime
. A reconvenção não deve ser provida pois não houve prova dos fatos alegados pela ré/reconvinte. O valor da indenização deve ser mantido. Recursos não providos (Apelação Cível Nº 70079391777, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 29/11/2018). (TJ-RS - AC: 70079391777 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 29/11/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019).

Conclui-se, assim, que o ato praticado contra a dignidade da autora deve ser reparado. O dano moral deve ser estabelecido com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento da vítima, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado em absoluta consonância com o entendimento desta Turma.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)